Tribunal: STF
Processo: ARE 1431679
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 79, fl. 1):

“TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380- 97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. 
A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial. 
O mesmo entendimento aplica-se no levantamento de depósitos judiciais. A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a maior.”

Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 88 e Doc. 90), ambos foram rejeitados (Doc. 111).
No Recurso Extraordinário (Doc. 131), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VINHOS MONTE REALE LTDA alega violação dos arts. 195, I, “b”; e 239 da CF/1988.
Em suas razões, a parte recorrente defende a não incidência do “valor da SELIC apurada na repetição do indébito tributário ou decorrente de depósitos judiciais por ela levantados na base de cálculo do PIS e da COFINS” (Doc. 131, fl. 3).
Aduz que “o PIS e a COFINS só podem incidir sobre a receita bruta dos contribuintes, pois (...) juros incidentes sobre o indébito tributário decorrente de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade não importam em receita ou faturamento, mas em indenização” (Doc. 131, fl. 8).
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente reformando-se o acórdão recorrido para excluir a taxa SELIC da base de cálculo do PIS e da COFINS na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais, bem como reconhecer o direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores, com atualização pela SELIC.
Em exame de admissibilidade (Doc. 155), o juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a matéria foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.
No Agravo (Doc. 166), a parte sustenta que a violação à Constituição Federal é direta.
É o relatório. Decido. 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo.
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a controvérsia relativamente à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins, bem como de  IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 
Nessa linha:    

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/8/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.115.550-AgR, Segunda Turma, Rel, Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/4/24)

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. IRPJ e CSLL. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.063.187 (TEMA N. 962/RG). OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. MOMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE 1.063.187, piloto do Tema n. 962/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao momento de ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL – demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional e Lei n. 7.689/1988), revelando a natureza infraconstitucional do debate e a ofensa indireta ao Texto Constitucional. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1456346 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/03/2025 )

No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.541.242, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 31/3/2025; ARE 1.544.890, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 8/4/2025; RE 1.462.000, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 4/2/2025; e ARE 1.511.341, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 2/12/2024.
Da mesma forma, esta CORTE, no julgamento do Tema 1314-RG, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em repetição de indébito.
A tese desse precedente está assim redigida: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário.”
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
Publique-se. 
Brasília, 1º de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente